Tribunal: TJDFT
Processo: 0733115-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. INCONTROVERSO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECEBER INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Inteligência do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
3. No caso, não impugnado os termos do negócio jurídico entabulado, deve permanecer hígida a avença, inclusive no tocante à renúncia ao direito de indenização do contratado, em caso de inadimplemento.
4. Apelação conhecida e não provida.